Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704587-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JOSE DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEANDRO JOSÉ DO PRADO em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, autos n° 0007561-35.2012.8.07.0018, indeferiu o pedido de nomeação e posse sub judice do agravante no concurso para o Cargo de Agente de Trânsito da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito DETRAN/DF. Em suas razões (ID 14582983), sustenta o agravante que o Distrito Federal teria anuído com a nomeação de outro candidato sub judice, classificado em posição inferior (568a posição), ao tempo que resiste a sua nomeação. Diz que a conduta do agravado evitaria a condenação em astreintes nos autos no qual discutida a situação daquele outro candidato, não obstante nos presentes já ter sido majorada a multa imposta pelo juízo a quo Aduz inexistir situação de excepcionalidade que justificasse a concordância do ente federativo com a nomeação de candidato pior classificado, razão por que descabido o tratamento processual diferenciado dispensado ao agravante, aprovado em colocação superior (34a posição). Alega que, ao assim agir, teria o agravado violado os princípios da boa-fé, da proteção à confiança e da ética jurídica dos seus atos. Requer, assim, o conhecimento e o deferimento do recurso para: “Deferir a medida liminar sem oitiva da parte contrária para que seja determinada a nomeação imediata do Agravante; Intimar o DF para que responda no prazo legal, caso queira; No mérito requer a confirmação da liminar eventualmente deferida, a procedência do AGI para que seja determinada a nomeação do agravante” (ID 14582983, p. 8). Preparo regular ao ID 14582984. O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder a tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por LEANDRO JOSE DO PRADO em desfavor de DISTRITO FEDERAL. O exequente informou que foi submetido a novo exame psicotécnica no dia 15.04.2015, ID 23758260, sendo considerado apto, ID 23758303. A decisão ID 23759208, considerando que o executado não comprovou o cumprimento do julgado, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a reverter em favor do exequente, até a sentença seja cumprida. Devido à inércia do executado, fixou-se nova multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o cumprimento da sentença, limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ID 23759710. Ante a notícia de que o executado ajuizou ação (processo no 2016.01.1.049697-9/2016) em desfavor da Fundação Universa a fim de que esta realize o curso de formação, a decisão ID 23759416 determinou a suspensão do feito. Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 2016.01.1.049697-9/2016, o executado foi instado a dar integral cumprimento ao comando sentencial, sob pena de aplicação de multa, ID 35382530. O exequente afirmou que no processo no 0705033-40.2019.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL anuiu com a nomeação e posse sub judice do candidato Djalma Mendonça Mota Junior, classificado na 568o posição, o que implica em preterição da ordem de classificação, uma vez que foi aprovado na 34a posição e que ambos os candidatos estão na mesma situação jurídica, dependendo do curso de formação, com isso, requereu a sua imediata nomeação e posse. É o relatório. Decido. Pretende o exequente por meio da presente ação a satisfação da sentença ID 23757732, cujo dispositivo possui o seguinte teor: "Julgo PROCEDENTE o pedido para anular o ato administrativo que resultou na eliminação do autor do concurso público para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito DETRAN/DF e para determinar ao réu que submeta o autor, caso queira, a novo exame psicológico, com observância das regras de objetividade. Outrossim, na hipótese de recomendação na mencionada fase, não poderá o réu obstar o prosseguimento do autor nas demais fases do certame, o que inclui a matrícula no curso de formação, caso esteja este aprovado no número correspondente de vagas. Ademais, para garantir ao autor, em caso de aprovação no curso de formação, a nomeação e posse no cargo em questão, observada a ordem e classificação." Consoante o Edital Normativo no 1, de 25 de novembro de 2011, ID 23757384, págs. 15/23, o qual disciplinou o Concurso Público para Provimento de Vagas de Formação de Cadastro Reserva para o Cargo de Agente de Trânsito da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, o concurso público foi constituído por 2 (duas) etapas, subitem 1.4. Sendo a primeira com duas fases, provas objetiva e discursiva, prova de capacidade física e avaliação psicológica, e, a segunda etapa, curso de formação e investigação social. Ainda, conforme os subitens 15.1 15.2, do edital, a nota final, no concurso público é formada pelo somatório e média das notas obtidas na prova objetiva, na prova discursiva e na prova de verificação de aprendizagem do curso de formação, sendo os candidatos ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final no concurso público. Também prevê os subitens 13.4 e 14.20, do edital, que a reprovação no curso de formação profissional implicará na eliminação do candidato do concurso público, sem atribuição de classificação no certame nas hipóteses previstas no subitem 13.3. Nesse contexto, vislumbra-se que o candidato para ser considerado aprovado no concurso público e, consequentemente, classificado e apto a ser nomeado, deve ser aprovado em todas as fase do concurso. No caso dos autos, infere-se que o exequente somente foi considerado recomendado na avaliação psicológica, contudo, não se submeteu às fases subsequentes, quais sejam, o curso de formação e a investigação social, que compõe a segunda etapa do concurso público. Nesse sentido, pode-se concluir que o autor ainda não foi aprovado no certamente, restando prejudicado o pedido de nomeação imediata. Outrossim, cumpre salientar que a parte final do dispositivo da sentença que lastreia o presente cumprimento de sentença foi explícita ao condicionar a nomeação e posse no cargo em questão à aprovação no curso de formação, observada a classificação do exequente. Por fim, cumpre salientar que a nomeação de candidato decorrente de determinação judicial não se qualifica como preterição aos demais candidatos. [ ] Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido ID 54490352 formulado pelo exequente” (ID 55182951 do autos n° 0007561-35.2012.8.07.0018 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No presente caso, bem definido pelo juízo a quo que o agravante ainda não pode ser considerado como aprovado, porquanto não cumprida a segunda etapa do certame, consistente na participação e aprovação no curso de formação profissional e investigação social, etapas obrigatórias que impedem a imediata nomeação. Não obstante, sustenta o agravante ter sido preterido na ordem de classificação no concurso público para provimento de vagas de formação de cadastro reserva para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do DETRAN/DF em razão de candidato sub judice classificado em posição inferior ter sido nomeado pelo agravado. Dos autos originários, verifica-se que o agravante apresentou cópia de ato administrativo publicado no DODF no 14, de 21 de janeiro de 2020, que promoveu a nomeação sub judice do candidato Djalma Mendonça Mota Junior para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do DETRAN/DF, argumentando que encontrar-se-ia em similar situação jurídica, razão por que deveria receber tratamento isonômico por parte da Administração. O referido expediente foi publicado nos seguintes termos: “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e em cumprimento à decisão judicial proferida no Processo no 0705033-40.2019.8.07.0018 e Processo SEI-GDF no 00020-00007993/2019- 94, resolve: NOMEAR, na condição sub judice, o candidato abaixo no concurso público a que se refere o Edital Normativo no 1, de 25 de novembro de 2011, publicado no DODF no 231, de 05 de dezembro de 2011, para exercer o cargo de Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, mesmo que ainda não tenha realizado a segunda etapa, que consiste nas fases de Curso de Formação Profissional e Investigação Social, mantendo-se esta pendência, de modo que deverá cursá-lo e ser devidamente aprovado, assim que aberta uma nova turma, conforme a seguir (cargo, nome): AGENTE DE TRÂNSITO: DJALMA MENDONÇA MOTA JUNIOR” (ID 5590360). Como é de se ver, a nomeação de Djalma Mendonça Mota Junior se deu em caráter precário, decorrendo exclusivamente do cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0705033-40.2019.8.07.0018, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Tal não significa tenha o DISTRITO FEDERAL violado o princípio da isonomia, ou tenha praticado ilegalidade. Nesse sentido, é o pacífico entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes. 2. Não se aplica a teoria do fato consumado nos casos amparados por medidas de natureza precária, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 46.660/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/11/2017) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. 1. Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÕES HAVIDAS POR DETERMINAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. 1. Recurso ordinário no qual se postula o direito líquido e certo à nomeação em cargo público em razão da alegação de preterição decorrente do provimento de outros candidatos, em posição inferior na lista de aprovação, beneficiados por decisão judicial havida no RMS 20.007/SP. 2. É irrelevante que a tese acolhida no RMS 20.007/SP pudesse ser benéfica à situação do impetrante no passado, uma vez que não optou pela via judicial; a alegação atual diz respeito a ter havido, ou não, preterição pela nomeação de candidatos em posição inferior a sua por decisão judicial. A jurisprudência é pacifica no sentido de inexistir violação da Súmula 15/STF. Precedentes: RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; AgRg no RMS 33.385/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 25.2.2013; AgRg no RMS 35.584/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.2.2012; e AgRg no RMS 33.995/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.9.2011. Recurso ordinário improvido. (RMS 45.920/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora